Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INVESTIDURA NO CARGO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. APRESENTAÇAO DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO E HISTORICO ESCOLAR. PRPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVESTIDURA NO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma.
2. Certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para o exercício do cargo, afigurando-se desarrazoada a exigência administrativa de apresentação de diploma, o qual se encontra em fase de regularização.
3. Segurança concedida